Tribunal: STM
Processo: 7000569-83.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ARTS. 205 E 212 DO CPM. ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 159 DO CPP. INDEFERIMENTO. WRIT. GARANTIA DO STATUS LIBERTATIS. AMEAÇA REAL E IMEDIATA AO DIREITO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO DECISUM GUERREADO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis. Ainda que cabível o manejo do Writ como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo, com o desiderato de fazer cessar ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou ação penal, para a concessão da ordem de Habeas Corpus, em tal hipótese, necessário que esteja evidente a existência de ilegalidade ou de abuso de poder no ato questionado. Ausentes a real e a imediata ameaças ao direito constitucional de liberdade de locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, impõe-se a denegação do Writ. Habeas Corpus denegado, tornando, consequentemente, sem efeito a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
04/10/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000569-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE AZEVEDO MEDEIROS
ADVOGADO(A): CARLOS LUIZ DE LIMA E NAVES (OAB MG120825)
ADVOGADO(A): DANIELA BARREIROS SOARES (OAB MG210531)
ADVOGADO(A): LUCIANO SANTOS LOPES (OAB MG074563)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", TORNANDO,
CONSEQUENTEMENTE, SEM EFEITO A LIMINAR ANTERIORMENTE
DEFERIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. CARLOS LUIZ DE LIMA E NAVES, E O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000569-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE AZEVEDO MEDEIROS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. ARTS. 205 E 212
DO CPM. ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 159
DO CPP. INDEFERIMENTO. WRIT. GARANTIA DO STATUS
LIBERTATIS. AMEAÇA REAL E IMEDIATA AO DIREITO DE
LIBERDADE. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
ABUSO
DE
PODER
NO
DECISUM
GUERREADO.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
O Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-
se à garantia do status libertatis. Ainda que cabível o manejo do Writ como meio de
controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade
do indivíduo, com o desiderato de fazer cessar ilegalidade ou abuso de poder na
tramitação de inquérito policial ou ação penal, para a concessão da ordem de
Habeas Corpus, em tal hipótese, necessário que esteja evidente a existência de
ilegalidade ou de abuso de poder no ato questionado.
Ausentes a real e a imediata ameaças ao direito constitucional de liberdade de
locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de
poder no ato guerreado, impõe-se a denegação do Writ.
Habeas Corpus denegado, tornando, consequentemente, sem efeito a liminar
anteriormente deferida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em
denegar a ordem de Habeas Corpus, tornando, consequentemente, sem efeito a
liminar anteriormente deferida.

7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília-DF, 4 de outubro de 2023.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado, em
favor do ex-2º Tenente Médico do Exército Brasileiro FRANCISCO DE ASSIS DE
AZEVEDO MEDEIROS, pelos ilustres causídicos Dr. Luciano Santos Lopes
(OAB/MG nº 74.563), Dr. Igor Campos de Oliveira Pires (OAB/MG nº 117.978),
Dr. Carlos Luiz de Lima e Naves (OAB/MG nº 120.825), Dra. Christiane Santos
Lopes (OAB/MG nº 192.747), Dra. Daniela Barreiros Soares (OAB/MG nº
210.531) e Dra. Marina Balsamão Vaz (OAB/MG nº 210.242), apontando como
autoridade coatora o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. MARCO AURÉLIO PETRA
DE MELLO.
Aduzem os Impetrantes, em síntese, que o Paciente responde à Ação
Penal Militar (APM) nº 7000286-30.2023.7.01.0001, instaurada para apurar a
prática, em tese, dos crimes de homicídio doloso simples e abandono de pessoa
(arts. 205 e 212 do CPM).
Narra a inicial que o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o
pedido de habilitação de assistente técnico, formulado pela Defesa com fulcro no art.
159, § 3º, do CPP, por analogia, e determinou que o profissional indicado fosse
inquirido na qualidade de testemunha, na audiência designada para o dia 31/7/2023,
para fins de oitiva das testemunhas de acusação e de defesa e para o interrogatório
do Paciente.
Informa que a defesa apresentou pedido para que o Juízo a quo
nomeasse um assistente técnico com o objetivo de colaborar e, eventualmente,
complementar a perícia oficial juntada nos autos. Alega que o indeferimento do
pleito consubstancia “cerceamento do direito à defesa e ao contraditório, já que o
paciente ficará impossibilitado de confrontar aspectos técnicos da perícia oficial já
realizada com uma atuação defensiva baseada em prova igualmente técnica”.
Aponta que, pelo presente writ, se discute a possibilidade defensiva de
interagir, tecnicamente, no ambiente da instrução criminal, com a prova pericial
produzida no exame de corpo de delito, realizado ainda na fase de investigação pré-
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual e sem a participação da defesa. Argumenta que, embora não haja, por ora,
prova pericial a ser produzida, existe a necessidade/faculdade constitucional de a
Defesa participar efetivamente de um contraditório diferido, nesse momento da
instrução processual. Sustenta, assim, a necessidade da nomeação do assistente
técnico para que a Defesa possa, agora, interagir tecnicamente com a prova
indiciária já produzida sem a sua intervenção.
Assevera que o crime investigado precisa ser instruído necessariamente
com provas técnicas que fundamentem a suposta responsabilidade ou não do
paciente para a ocorrência do crime em tela e que essa discussão técnica foi
conduzida, até o momento, sem a participação da Defesa.
Requer, ao fim, in verbis:
“1. No mérito, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a
decisão que indeferiu a admissão de assistente técnico da defesa, para em seguida
nomear o [sic] Diógenes Coelho Vieira. Requer lhe seja facultada atuação em
conformidade com o art. 159, CPP: 1) auxiliar esta defesa técnica na formulação
de quesitos complementares para serem respondidos pelos peritos oficiais/Médicos
legistas (art. 159, §§ 3º e 5º, I, CPP); 2) apresentação de parecer técnico sobre a
questão controvertida, ora analisada (art. 159 § 5º, II, CPP); 3) Ser inquirido em
audiência (art. 159, § 5º CPP c/c art. 431 CPPM), caso seja necessário algum
esclarecimento adicional sobre sua atuação. Faz-se este pedido com fundamentação
na CR/88 (art. 5º, LV: ampla defesa e contraditório), no CPPM (art. 3º e 431) e no
CPP (art. 159, § 3º e ss. em analogia). Tudo conforme item III.
2. Seja concedido o pedido liminar, que não tem natureza satisfativa, com a
finalidade de suspensão da AIJ marcada para 31/07/2023, até a finalização do
julgamento deste writ. Periculum in mora e fumus boni juri estão presentes no caso.
Tudo conforme item IV.
3. Por imposição legal, e respeitosamente, indica-se a autoridade coatora: D. Juiz
Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM Rio de Janeiro - RJ.
4. Requer sejam todos impetrantes cadastrados nos autos, para fins de intimação,
bem como sejam informados da data do julgamento, para programação de
sustentação oral.”
(Grifos no original.)
Em 24/7/2023, vieram aos autos as informações da autoridade
apontada como coatora (Evento 8). Nas suas informações, a referida autoridade
discorreu que, in verbis:
“1. Em 21.3.2023 foi recebida a Denúncia, imputando ao Acusado, ex-2º Tenente
Médico do Exército FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE AZEVEDO MEDEIROS, em
tese, o crime militar de homicídio doloso simples na sua modalidade comissiva por
omissão e o crime militar de abandono de pessoa, na esteira dos artigos 205, na
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma do artigo 29, § 2º, e 212, tudo c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'b', todos do
Código Penal Militar, tendo sido designado o dia 24.4.2023, para inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM na Denúncia (Evento 1).
2. No despacho de 27.3.2023, reorganizando a pauta, foi (re)designada a citada
sessão para o dia 26.4.2023 (Evento 5).
[...].
8. Em 26.4.2023 foi realizada a sessão/audiência de inquirição das testemunhas
arroladas na Denúncia, ausente o Acusado, tendo a Defesa fixado não existir
prejuízo ou óbice no concernente. Assim, o MPM teria requerido a inquirição do
Ten Cel Leonardo Perrout Ribeiro de Castro, como testemunha do Juízo, o que foi
deferido (majoritariamente) pelo CEJ. E mais, determinada a intimação da Defesa
para depositar o rol de testemunhas/informantes, na esteira do artigo 417 do
CPPM, bem como para requerer a eventual diligência pericial (Evento 34).
9. Em 02.5.2023 a ilustre defesa requereu como preliminar de mérito que fosse
reconhecido o vício e anulado o ato retro, conforme o artigo 500, inciso III, do
CPPM. Ainda, quanto à prova pericial, que fosse encaminhado ofício ao Hospital
Central do Exército (HCE), a fim de disponibilizar o prontuário completo da
paciente Lourdes Costa Moreira e, também, que fosse admitido assistente técnico
da defesa, Dr. Diógenes Coelho Vieira, para que lhe seja facultada atuação em
conformidade com o artigo 159 do Código de Processo Penal, bem assim ser
inquirido em sessão/audiência, caso seja necessário algum esclarecimento
adicional sobre sua atuação.
9.1. Por fim, 'ofertou' as testemunhas de Defesa (Evento 35).
10. Intimado o MPM sobre o referido pedido da defesa, em 02.6.2023, manifestou-
se pela rejeição da arguição da nulidade dos atos já praticados, sendo favorável ao
pedido de requisição do prontuário completo da paciente Lourdes Costa Moreira,
bem como a admissão Dr Diógenes Coelho Vieira, como assistente técnico
indicado pela defesa; e, por fim, caso fosse indeferida esta, teria requerido sua
admissão como testemunha indicada pela defesa (Evento 45).
11. Em despacho/decisão datado de 03.7.2023, foi rejeitada a preliminar de
arguição da nulidade dos atos já praticados, uma vez que que não há plausibilidade
jurídica, tendo sido deferida a requisição do prontuário completo da paciente
Lourdes Costa Moreira ao HCE.
11.1 Quanto à admissão do assistente técnico da defesa, para que lhe seja
facultada atuação em conformidade com o artigo 159 do Código de Processo Penal
(por analogia) etc., foi indeferido o pretendido pela defesa, uma vez que não há
prova pericial a ser produzida por ora, nem mesmo (nenhuma) menção concreta
firmada pela defesa - ou indícios - sobre a inobservância de formalidade, omissão,
obscuridade ou contrariedade conectadas ao prontuário de atendimento, à
certidão de óbito e à inerente perícia.
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.2 Não obstante, deferido, como mencionado na ação constitucional, o pedido
alternativo para que seja inquirido o ventilado assistente técnico como testemunha
'indicada' pela ilustre defesa.
12. Por fim, teria designado o dia 31 de julho de 2023, para a inquirição da
testemunha referida (MPM) - Ten Cel Leonardo Perrout Ribeiro de Castro - e,
possivelmente, as testemunhas arroladas pela defesa, devendo tal ato ser no formato
presencial, i. e., devendo o MPM, a Defesa, o Acusado e as testemunhas
comparecerem à sala de sessões do Juízo (Evento 50), razão por que não se verifica
também, com o devido respeito, motivo plausível para a suspensão da aludida
sessão.”
Em Decisão de 26/7/2023, o Ministro-Presidente deste Tribunal deferiu
a liminar requerida, “para suspender a Audiência de Instrução e Julgamento
designada para 31 de julho de 2023 até o julgamento final do presente writ”
(Evento 10).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pela
ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, confirmando-se a
liminar deferida; contudo, no mérito, pronunciou-se pela denegação da ordem
(Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente
writ deve ser conhecido.
Compulsando-se os autos da Ação Penal Militar nº 7000286-
30.2023.7.01.0001 e do Inquérito que deu origem à referida APM, observa-se que,
ainda na fase inquisitorial, o MPM requereu à autoridade policial militar, dentre
outras, as seguintes diligências (IPM nº 7000133-65.2021.7.01.0001, Evento 10):
“2. providencie a elaboração e juntada de um laudo médico pericial com a
descrição do quadro clínico da paciente Lourdes da Costa Moreira, na data de seu
óbito, com a descrição dos cuidados e tratamentos que a falecida era submetida,
bem como dos medicamentos que utilizava e, por fim, se a atuação do indiciado, no
momento oportuno, poderia evitar o resultado morte da forma como ocorreu;
3. providencie a elaboração e juntada de um laudo médico com a descrição do
quadro clínico da paciente Luciana Castro de Carvalho, na data dos fatos, quais as
complicações de saúde que sofreu e as intervenções médicas e medicações a que foi
submetida e se houve risco de sua morte em razão da omissão do indiciado”
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em cumprimento à requisição ministerial, os referidos laudos foram
juntados aos autos da Inquisa (IPM nº 7000133-65.2021.7.01.0001, Evento 67,
DILIGENCIAS4, fls. 17/18 e fls. 19/20).
Na fase judicial, na Audiência de Instrução realizada em 26/4/2023, “a
Defesa requereu a redesignação da sessão/audiência em razão da ausência de
exames laboratoriais (por exemplo: exames de sangue, culturas, hemoculturas e
radiológicos) que podem ter contribuído para elaboração do laudo pericial, pois
alega que não encontrou nos autos a cópia completa do prontuário médico da
paciente Lourdes Costa Moreira de número HCE 105590”, sendo tal pleito
indeferido. Ao final da Audiência, foi determinada a intimação da Defesa para
indicar o rol de testemunhas e requerer a diligência mencionada (APM nº 7000286-
30.2023.7.01.0001, Evento 34).
Em Petição de 2/5/2023 (APM nº 7000286-30.2023.7.01.0001, Evento
35), no que toca à prova pericial, a Defesa requereu o encaminhamento de ofício ao
Hospital Central do Exército para que fosse disponibilizado o prontuário completo
da Paciente LOURDES COSTA MOREIRA. Requereu, ademais, a admissão de
assistente técnico da defesa (Dr. DIÓGENES COELHO VIEIRA) para atuação em
conformidade com o art. 159 do Código de Processo Penal, por analogia. Na
hipótese de indeferimento da habilitação do assistente técnico, requereu a oitiva do
indicado, na condição de testemunha.
Após ouvir o MPM, a Autoridade apontada como coatora rejeitou
preliminar de arguição de nulidade dos atos processuais já praticados e, decidiu, in
verbis (APM nº 7000286-30.2023.7.01.0001, Evento 50):
“2.2 Quanto à prova pericial, a defesa requereu que fosse encaminhado ofício ao
Hospital Central do Exército (HCE) para que seja disponibilizado o prontuário
completo da paciente Lourdes Costa Moreira (prontuário HCE 105590), o que,
desde logo, defiro. Requisite-se.
3. Quanto à admissão do assistente técnico da defesa, para que lhe seja facultada
atuação em conformidade com o artigo 159 do Código de Processo Penal (por
analogia), indefiro o pretendido, uma vez que não há prova pericial a ser
produzida por ora, deferindo, entretanto, o pedido alternativo para que seja
inquirido como testemunha ‘indicada’ pela ilustre defesa.”
(Grifos no original.)
Como é consabido, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza
cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis.
Na exata dicção do art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de
1988, a Ação Constitucional em tela tem por escopo socorrer Paciente que se
encontra sofrendo ou que estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário. Vale reproduzir o texto
constitucional, in verbis: “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Também é consabido que, atualmente, se tem conferido uma maior
amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para
discutir possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de
inquérito policial ou ação penal, como meio de controle de atos processuais que
possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo.
Entretanto, ainda que se entenda cabível o manejo do Writ com tal
desiderato, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal hipótese, necessário
que esteja evidente a existência de ilegalidade ou de abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar
esclarece, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha
competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (in: Manual
de Processo Penal. Vol. único. 2ª ed. Salvador: Jus podium, 2014, p.1.672) esclarece
que, in verbis:
“A ilegalidade a que se refere a que se refere a Constituição Federal (art. 5º,
LXVIII) consiste na falta de observância dos preceitos legais exigidos para a
validade do ato ou de alguns deles exigidos como necessários. Logo, desde que a
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violência ou a coação decorram de ato que não encontre amparo na lei, esse
constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do habeas
corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na
hipótese de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este,
em nome da lei, mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]”
Sem descurar que o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa encontram-se alçados como relevantes princípios constitucionais, no caso em
epígrafe não observo manifesta nulidade, tampouco evidente ilegalidade ou abuso de
poder na decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que possam
justificar a concessão do Writ em apreço.
Consoante o art. 36 do CPPM, “o juiz proverá a regularidade do
processo” e, nos termos do inciso V do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar determinar a realização de exames, perícias, diligências e
nomear peritos. Não há, portanto, sequer indícios de que o Magistrado a quo tenha
agido com abuso de poder ou mesmo extrapolando os limites da sua competência.
Noutro aspecto, diante do contexto apresentado, não é possível
observar que a Decisão guerreada contrarie flagrantemente o direito processual
penal militar. Sobre essa questão, é interessante observar, de início, que o CPPM não
tem previsão para a indicação de assistente técnico. Assim, apesar da possibilidade,
em tese, de aplicação analógica da legislação processual penal comum, com
fundamento no art. 3º, alínea ‘a’, da lei adjetiva castrense, não se pode concluir que
o ato guerreado tenha contrariado a lei ou extrapolado os seus limites.
Veja-se, ademais, que, no contexto do Decisum em questão, o
Magistrado a quo não afastou a possibilidade de admissão de assistente técnico no
processo penal militar, mas entendeu impertinente a nomeação do profissional
indicado naquele momento processual, “uma vez que não há prova pericial a ser
produzida por ora”.
Ainda é imperioso observar que o Magistrado deferiu o requerimento
defensivo para que fosse requisitado o prontuário completo da Paciente Lourdes
Costa Moreira junto ao Hospital Central do Exército (documento acostado aos autos
no evento 65), como também deferiu o pedido alternativo para que o Dr.
DIÓGENES COELHO VIEIRA (indicado como assistente técnico) fosse inquirido
como testemunha da Defesa. Dessa forma, resta preservada a possibilidade de a
Defesa “confrontar aspectos técnicos da perícia oficial já realizada”, “interagir
tecnicamente com a prova indiciária”, e exercer o contraditório diferido, em relação
aos elementos de provas já existentes.
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, e em reforço aos argumentos até aqui explanados,
colaciono trecho do Parecer ofertado pela PGJM que, na condição de custos legis, se
manifestou pela denegação da ordem, in verbis:
“Constata-se que o assistente técnico da defesa indicado, profissional médico, para
atuação em consonância com a normativa do art. 159 do Código de Processo Penal
(por analogia), somente pode ser deferido em face da existência de uma prova
pericial a ser produzida, o que não ocorre nesse momento. É dizer que não existe
lastro pericial previamente produzido, a ser objeto de questionamentos por parte de
“perito” indicado pela Parte, como tenciona a il. Defesa.
[...]
Da leitura da norma citada e consoante abalizada doutrina pátria, extrai-se que o
assistente técnico, indicado pela Parte e admitido no processo, deverá apreciar a
prova pericial produzida, com questionamentos e apontamentos de erros e vícios, ao
fim, fortalecendo o conjunto probatório.
No caso concreto, não se pode acolher a tese principal da defesa, sobretudo diante
da ausência do dito laudo pericial a suscitar o debate entre experts (perito oficial e
assistentes técnicos). Todavia, nota-se que o il. Magistrado, de forma diligente e
cautelosa, deferiu de imediato a oitiva do apontado assistente técnico (Dr. Diógenes
– médico) na condição de testemunha da defesa.
Com a devida venia, não merece abrigo o pedido defensivo principal neste writ. Há
nos autos elementos idôneos que indicam a ocorrência da conduta delituosa e sua
autoria, sob regular persecução penal in judicio, mormente instaurada para o
esclarecimento do contexto fático atinente a ocorrência de fatos graves e relevantes
(homicídio doloso e abandono de pessoa).
Diante do cenário fático-jurídico apresentado, não é possível divisar ictu oculi
ilegalidade ou teratologia no decisum questionado. Cabe reprisar que o fim
almejado pela Defesa nesse remédio heroico, ‘quanto ao pedido da Defesa para
admissão de assistente técnico na vertente Ação Penal Militar nº 7000286-
30.2023.7.01.0001’, não encontra amparo legal e aparente ressonância nos autos.
Nesse diapasão, a nosso viso, as informações prestadas pela Autoridade Judiciária
na instância a quo bem esclarecem os motivos da negativa à pretensão defensiva,
com as ressalvas do momento processual do caso em testilha [...]
[...]
Ante o exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, confirmando-se a liminar deferida,
contudo, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.”
(Grifos no original).
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já mencionado, é sabido que atualmente se tem conferido uma
maior amplitude ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo como meio de
controle de atos processuais que possam resultar em constrangimento ilegal
perpetrados em desfavor do Acusado/Réu. Ocorre que, mesmo sob a ótica desse
emprego mais amplo do Writ, em defesa dos postulados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, o manejo da referida Ação Constitucional deve
enquadrar-se no escopo da correção de eventuais ilegalidades ocorridas no curso do
processo e que atentem contra a liberdade de locomoção do indivíduo ou, ao menos,
a coloque em risco.
Nessa senda, não se pode perder de vista que, no âmbito do processo
penal militar, a grande maioria das decisões que indeferem pedidos defensivos tem,
em maior ou menor grau, potencial de refletir no devido processo legal e, de forma
tardia no status libertatis do indivíduo, caso o processo desague na condenação do
Réu. Todavia, o Writ não pode ser concedido de forma generalizada, para sanar toda
e qualquer espécie de desacerto eventualmente ocorrido na condução do processo.
Dito de outra forma, o bem jurídico previsto pela norma constitucional
(art. 5º, LXVIII, da CF/1988) é a liberdade de locomoção, o status libertatis, de
forma que não se mostra pertinente a concessão da ordem de habeas corpus para
sanar todo e qualquer incidente de ordem processual, pois a expedição do Writ em
casos tais só é viável em situações excepcionais, diante de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder e de patente constrangimento ilegal em desfavor do Paciente.
Ou seja, a sobredita amplitude, aceita atualmente em relação ao
emprego do Habeas Corpus, não é ilimitada, de forma que, na análise do Writ, é
preciso adotar a devida cautela para que não haja desvirtuamento da norma
constitucional insculpida no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de
1988, nem a vulgarização de tão relevante instrumento de defesa da liberdade de
locomoção e das garantias constitucionais que regem o processo penal militar. Sobre
o tema, é oportuno reproduzir trecho do seguinte Aresto proferido pela Excelsa
Corte:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
102, II, a. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado,
mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado
como remédio heroico.” [...]”.
(STF. Primeira Turma. HC 111.909/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
Julgamento: 04/09/2012) (Grifo nosso.)
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a Ação Penal Militar está na fase de colheita da
prova oral, havendo um longo caminho a ser percorrido no curso da instrução
criminal, especialmente no que toca à fase do art. 427 do CPPM, de maneira que as
partes ainda terão oportunidade de debater as provas já colacionadas e de requerer as
diligências que entendam pertinentes para a formação do convencimento do
colegiado julgador.
Atente-se que, bem observados os autos, entendendo que o Magistrado
a quo tivesse ocorrido em erro ao indeferir o pedido de admissão de assistente
técnico, a Defesa poderia ter se valido da Correição Parcial, com espeque no art.
498, alínea “a”, do CPPM, o que não fez. E não se diga que a necessidade de
suspender a realização da Audiência de Instrução, designada para o dia 31/7/2023,
deixaria a Defesa sem outro meio de impugnação eficaz, visto que a jurisprudência
desta Corte castrense admite a interposição de Mandado de Segurança para dar
efeito suspensivo em correição parcial. Confira-se:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EFEITO
SUSPENSIVO.
CORREIÇÃO
PARCIAL.
ACAREAÇÃO
ENTRE
TESTEMUNHA E OFENDIDA. PLEITO TEMPESTIVO. PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA. SOBRESTAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEGURANÇA.
CONCESSÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I
-
Consoante
reconhecido
pela
jurisprudência ao interpretar o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, é cabível a
impetração de ação mandamental para concessão de efeito suspensivo à Correição
Parcial, quando cumpridos os requisitos legais. II - Observado o prazo de 120 dias
previsto no art. 23 da referida Lei e demonstrada a plausibilidade jurídica do
pedido pleiteado na Correição Parcial, o deferimento do efeito postulado é medida
que se impõe. III - Concessão da segurança. Decisão unânime.”
(STM. MS nº 7000399-19.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 08/10/2020)
Atente-se, ademais, que, para evitar o uso indiscriminado do “remédio
heroico”, com o consequente desvirtuamento da sua finalidade precípua, a
jurisprudência pátria tem refutado a utilização do Writ para sanar ato judicial
passível de recurso ou de ser afastado por qualquer outro meio de impugnação.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Suprema Corte, do STJ e desta
Corte Castrense, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). WRIT SUCEDÂNEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. (...). 3. Inadmissível o
emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF – Primeira Turma. Ag. Reg. no HC nº 186.333/SC. Rel. Min.
Rosa Weber. Julgamento: 23/11/2020).
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). 2. Diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a
acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...).6. Agravo regimental conhecido e improvido”
(STJ – 5ª Turma. Ag.Reg. no HC nº 705.053/SP. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. Julgamento: 23/11/2021).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PLEITO DEFENSIVO DE
ABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A, DO
CPP. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATENTADO À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A amplitude da
impetração da ação constitucional não é ilimitada, encontrando baliza na
demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que
lastreiam o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de
locomoção. 2. O Habeas Corpus tem destinação certa e para todas as demais
intercorrências processuais há previsões recursais expressas e específicas. Desse
entendimento decorre a máxima: o Habeas Corpus não é sucedâneo recursal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.”
(STM. HC nº 7000208-03.2022.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgamento: 01/06/2022).
Cabe frisar, ainda, que o Magistrado de primeira instância tem a difícil
atribuição de dirigir e promover a regularidade do processo, avaliando a necessidade
e oportunidade de produção da prova em cada momento processual e em face das
peculiaridades do caso concreto.
Assim, ausente a real e imediata ameaça ao direito constitucional de
liberdade de locomoção do Paciente e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou
abuso de poder no ato guerreado, mesmo porque o indeferimento do pleito defensivo
foi fundamentado, impõe-se a denegação do Writ.
Pelas razões expostas, conheço do pedido e denego a ordem de
habeas corpus, ficando consequentemente, sem efeito a liminar anteriormente
deferida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355462v2 e do código CRC ba9c22b5.
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/10/2023, às 9:48:8
7000569-83.2023.7.00.0000
40001355462 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR